Tribunal: TJSP
Processo: 1016993-96.2017.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016993-96.2017.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO BRADESCO S/A, é embargado EDINIL PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016993-96.2017.8.26.0005/50000 -Voto no
2
Comarca : São Paulo – F. Nossa Senhora do Ó – 4a Vara Cível
Embgte. : Banco Bradesco S/A
Embgda. : Edinil Participações LTDA
VOTO No 46.027
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. DECLARATÓRIA. Não havendo no julgado
qualquer vício que comporte declaração, e não se destinando os
embargos declaratórios à manifestação do inconformismo da parte
com o resultado do julgamento, nada há a declarar. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls.278/281 que, por votação unânime, deu parcial provimento
ao recurso do réu, prejudicado o apelo do autor.
Alega o embargante que o v. acórdão deve ser
reformado, eis que deve ser respeitado o ato jurídico perfeito e o pacta sunt
servanda. Prequestiona a incidência de dispositivos legais para interposição de
recursos.
É o relatório.
Rejeitam-se os presentes embargos de declaração,
pois ao tentar apontar vícios no aresto, o embargante claramente enveredou-se
por esposar o seu inconformismo e descontentamento com o resultado do
julgamento, e para tal, indubitavelmente, não se presta a via declaratória.
De fato, nos termos do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado (1)
obscuridade, (2) contradição, (3) omissão ou (4) erro material, mas a simples
leitura do acórdão está a demonstrar não haver nele qualquer vício que comporte
declaração, estando o julgamento completo, e somente a não leitura do acórdão
é que poderia justificar a interposição dos presentes embargos.
Nesse esteio, depreende-se da peça recursal uma de
duas hipóteses: ou a embargante não leu, de forma intelectiva, o v. aresto
embargado, ou não se conforma com aquilo que está expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016993-96.2017.8.26.0005/50000 -Voto no
3
consignado.
Desta forma, o que pretende o embargante é forçar
novo julgamento da Câmara, o que não merece qualquer guarida pois, a toda
evidência, cabe à Turma Julgadora do Tribunal julgar a questão posta em
julgamento conforme o seu entendimento, que, aliás, in casu, está em perfeita
harmonia com a doutrina e jurisprudência pacíficas, não estando atrelada aos
entendimentos parciais e sempre antagônicos das partes, caso em que,
julgamento algum haveria, e isto não poderia escapar à percepção do
embargante.
A respeito, veja-se o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida
por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração
--- não de substituição” (STJ, Recurso Especial 15.774-0-SP-
Embargos de Declaração, Relator Ministro Humberto Gomes de
Barros, j. 25.10.93, não conheceram v.u., DJU de 22.11.93, p.
24.895).
De fato, já se decidiu que:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder
exaustivamente a todos os argumentos invocados pela parte,
certo que a falha deve ser aferida em função do pedido, e não
das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão contém
suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na
análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal,
não cabe falar em omissão, posto que a decisão está completa,
ainda que diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja
em segunda instância" (Julg. Trib. Alç. Civil, SP - 47/107, Emb.
Decl. n. 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA).
Mesmo assim, bem se vê do acórdão que, de forma
exauriente, foram examinadas todas as questões postas em julgamento, atento
ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum.
E mesmo quando se pretende o prequestionamento
pela via dos embargos declaratórios, para se chegar aos tribunais superiores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016993-96.2017.8.26.0005/50000 -Voto no
4
observa o insigne desembargador Toledo Silva, nos embargos de declaração no
4.630-5/4, que:
"Inexiste omissão no acórdão, que examinou todas as questões
suscitadas no recurso, não havendo necessidade de fazer
referência expressa aos dispositivos legais mencionados pela
embargante."
"Ainda que os embargos declaratórios sirvam para forçar um
prequestionamento necessário à interposição de recurso
extraordinário, o tema a ser prequestionado deve ser pertinente
às questões expressamente ventiladas para julgamento nas
instâncias ordinárias, de forma que o Tribunal não pudesse
omiti-lo, ficando sujeito a embargos declaratórios para suprir a
omissão. O que o Tribunal tinha de dizer, não pode ser forçado
a declarar, nem é órgão consultivo para responder questão não
devolvida ao exercício de sua atividade jurisdicional" (JTACSP -
RT 177/64).
E, in casu, como emerge da simples leitura do acórdão,
há harmônica e lógica exposição do julgamento, e, repita-se, todas as questões
devolvidas ao tribunal, foram apreciadas no julgamento, com abundância e
exaurientemente, não havendo nele qualquer vício a ser afastado.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica